Tribunal: STF
Processo: ARE 918962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.02.2016. GDASS. MANUTENÇÃO DA PARIDADE APÓS A HOMOLOGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O termo final da extensão aos inativos da GDASS é a data da homologação das avaliações, o que não viola a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.